Tribunal: STF
Processo: EP 109
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA DE CASTRO, em razão da Ação Penal 1.434/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 

    • 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
    • 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
    • 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário-mínimo; 
    • 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 
    • 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 60).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/1/2025 (eDoc. 87).
Em 20/2/2025, em razão do trânsito em julgado da Ação Penal, DETERMINEI o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA DE CASTRO (eDoc.88). 
Em 19/5/2025, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 130).
Em 15/1/2026, a defesa requereu autorização para o deslocamento do apenado com o objetivo de realizar consulta médica (eDoc. 179). 
Atualmente, o apenado tem 69 (sessenta e nove) anos de idade , cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em prisão domiciliar. O apenado foi preso em 9/1/2023, e teve concedida liberdade provisória em 19/01/2023. Foi preso preventivamente em 6/6/2024. Foi deferida a prisão domiciliar em 19/5/2025.  Totaliza, atualmente, 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão.

É o relatório. DECIDO. 

Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta cardiológica no dia 26/01/2026, às 14:40, no Centro Cardiológico de Taguatinga (eDoc. 179).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A) DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO BATISTA DE CASTRO, a partir do dia 26/01//2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta marcada para o dia 26/01/2026, às 14h:40min, no Centro Cardiológico de Taguatinga, QS 1, R.212, Lt. 19/23, Sala 1712 Taguatinga Sul, Brasília/DF. Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos. O requerente deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta.
B) DETERMINO que seja expedido ofício à Diretoria-Geral de Polícia Penal do Distrito Federal com cópia desta decisão, para conhecimento.
C) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo de Execuções Criminais do Distrito Federal, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR referente ao apenado   JOÃO BATISTA DE CASTRO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente